Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-86.2007.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000491-86.2007.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA TRINDADE - CPF: 236.821.326-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por [nome do apelante] contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, sob o argumento de inércia do exequente na localização de bens do devedor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a configuração de prescrição intercorrente, considerando a alegação do apelante de que a paralisação do feito decorreu de falhas processuais atribuíveis ao Judiciário e não de omissão injustificada do exequente, em conformidade com a Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o exequente realizou diligências para a localização de bens e a efetivação de constrição patrimonial, o que afasta a caracterização de inércia.

4. Nos termos da Súmula 106 do STJ, não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação processual resulta de falhas do próprio mecanismo judiciário e não de inatividade injustificada do credor, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1169279/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão).

5. Diante das provas de atuação do exequente e dos entraves judiciais constatados no trâmite do feito, é incabível a prescrição intercorrente, devendo o processo retornar à origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente não se aplica quando a paralisação da execução decorre de falhas do Judiciário, em conformidade com a Súmula 106 do STJ, desde que comprovada a ausência de inércia injustificada do exequente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 921; Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da Ação de Execução Forçada nº 0000491-86.2007.8.11.0096, Código: 43590, Proc. 482/2007 em desfavor de JOSE PEREIRA TRINDADE, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência julgou e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo judicial e eventuais penhoras de bens de propriedade dos executados existentes. Por fim, condenou o banco exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta que: a parte apelante sempre quando foi provocada manifestou nos autos, portanto, não merece prosperar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ainda, cumpre salientar que o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula nº 106 do STJ.

Assevera que diante do andamento processual, inúmeros momentos se consta a morosidade do poder judiciário; além disso, constata-se inúmeras tentativas de localização do devedor o que demonstra que o processo não permaneceu parado sem movimentação por lapso superior ao prescricional; inclusive a citação por edital foi anulada acarretando no prosseguimento do feito, contudo, o processo jamais ficou paralisado por inércia do apelante.

Requer o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para o fim de afastar a prescrição conforme argumentos alhures, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4º do CPC, bem como a aplicação da Súmula nº 106 do STJ (ainda que aplicado por analogia), devendo a ação prosseguir regularmente, conforme argumentos do item III.1; subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.2; alternativamente, que seja prequestionada toda matéria ventilada neste recurso, conforme item IV.

Contrarrazões. (Id. 223765163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da Ação de Execução Forçada nº 0000491-86.2007.8.11.0096, Código: 43590, Proc. 482/2007 em desfavor de JOSE PEREIRA TRINDADE, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência julgou e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo judicial e eventuais penhoras de bens de propriedade dos executados existentes. Por fim, condenou o banco exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à análise conjuntamente.

O juízo proferiu a seguinte sentença

(ID. 223765150)

“(...)Em se tratanto de execução comum, a prescrição deve observar o disposto no artigo 921, §§ 1º a 4º, do CPC. Ainda, foi fixado pelo Tema n. 566/STJ (que é relativo às execuções fiscais, mas extensível às demais ações executórias) como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da exequente a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

O entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado é no sentido de que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça relativo às execuções fiscais é extensível às demais execuções:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO ÚTIL DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - DESÍDIA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional. (TJMT, N.U 0009477-58.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

Não compete ao Juiz ou ao credor a escolha do melhor momento para início da prescrição. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a parte exequente, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão.

Importa destacar, que, muitas vezes, as execuções ficam estagnadas por largo período de tempo sem que haja, nos autos, qualquer decisão expressa do juiz a suspender o feito. Mas, nem por isso se deve deixar de computar o lapso temporal de paralisação do feito para fins de aferição da prescrição intercorrente. Isso sob pena de admitir, com grave prejuízo para a segurança jurídica, que o exequente se beneficie da falta de suspensão para permanecer inerte pelo tempo que quiser, eternizando o processo, sem correr o risco de operar-se a prescrição em seu desfavor.

No presente caso, verifica-se que, na data de 2/8/2007 (id. n.º 56632178 – pág. 30), a parte exequente tomou ciência da não localização do devedor, conforme certidão do Oficial de Justiça. Logo, iniciou-se automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 ano, o qual se findou em 2/8/2008. Nessa data, iniciou-se o curso prazo prescricional, a teor do Tema n. 567 do STJ, aplicável por analogia ao presente feito, que fluiu desembaraçadamente até 2/8/2013.

Nesse seguimento, a execução ficou paralisada por mais de 10 anos, sendo que nenhuma diligência com intuito de alcançar o endereço do devedor foi efetivamente concretizada.

Importante frisar que compete ao exequente diligenciar a fim de dar andamento ao processo, visto que é, ou deveria ser, do seu interesse, independente de intimação pessoal. Ainda, somente a efetiva citação ou constrição patrimonial seria apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ).

Assim sendo, não resta alternativa senão a declaração do transcurso do prazo prescricional, sendo o reconhecimento da prescrição intercorrente medida que se impõe.

III – Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, reconheço a prescrição intercorrente do crédito exequendo e, por consequência, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso II; e no artigo 924, V, do CTN, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, considerando o § 5º do artigo 921 do Código de Processo Civil.”.

Pois bem.

Tem-se que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz, bem como, que haja o transcurso do prazo prescricional.

No caso, o magistrado “a quo” reconheceu a prescrição intercorrente após a suspensão do feito, em 2008 (id. 223765150); iniciando-se o prazo prescricional – Tema 567 do STJ, no qual fluiu desembaraçadamente até 2013.

Ocorre que, em 2019 o magistrado determinou que o exequente promovesse o andamento do feito; aos 10/07/2019 requerem diligência por carta precatória ao novo endereço informado para localização do executado. Tal pedido foi analisado e deferido em agosto/2019.

Nesse cenário, “A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

Como dito alhures, assiste razão ao Apelante.

Não há como negar a falha da máquina judiciária no feito, não fazendo sentido adotar a tese de inércia do exequente.

O exequente comprovou que diligenciou no sentido de localizar o devedor e de bens.

Ademais, fazendo uma breve verificação das datas dos requerimentos, não há qualquer probabilidade de acolher a tese de prescrição trienal.

Diante disso, acolho a tese recursal de inexistência de prescrição intercorrente, devendo-se, ao caso, aplicar o entendimento da Súmula n. 106 do STJ.

A propósito:

Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. 1. Não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que o prosseguimento da execução durante todos esses anos decorreu das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 2. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). (Tribunal Federal da 4ª Região. TRF-4 - AC 50630069320144047100 RS 5063006-93.2014.4.04.7100. TERCEIRA TURMA. Julgamento: 4 de Setembro de 2018. Relatora: MARGA INGE BARTH TESSLER) (destaquei)

Assim, sobre o tema em questão é clarividente a ofensa a súmula 106 do STJ.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e ANULO A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024